Tribunal: TJDFT
Processo: 0018943-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pelos apelados Márcio de Sousa Gonçalves e Ozelina Barbosa Vasconcelos em que pleiteiam a revogação do sobrestamento e a retomada da tramitação com o julgamento da apelação interposta por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (Id 9168371). O recurso foi redistribuído para esta relatoria em 19/3/2021 (Id 24217588). É o relato do necessário. Decido. Verifico que a e. relatoria originária, Des. Nídia Correa Lima, determinou o sobrestamento da apelação até o julgamento pelo c. STJ do REsp 1.614.721 pela sistemática dos recursos repetitivos, em que a questão submetida a deliberação diz respeito à inversão, em benefício do consumidor, da cláusula penal moratória estipulada em contratos de promessa de compra e venda de imóvel em favor da incorporadora, em caso de mora na entrega da unidade imobiliária (Id 8968525). Acrescentou também depois, em outro pronunciamento, como motivo para a suspensão do andamento da apelação a discussão sobre a cumulação da indenização por lucros cessantes com cláusula penal moratória exigível pelo atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora, ao mencionar que a questão se encontra igualmente submetida a julgamento no c. STJ no recurso especial 1.635.428 (Id 8968532). Em consulta processual no portal do c. STJ na internet, constatei as referidas questões terem sido realmente submetidas a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos e catalogadas como Temas 970 e 971, mas ambos foram efetivamente apreciados e julgados pela e. 2a Seção, que firmou, respectivamente, as seguintes teses: a) Tema 970 (A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.); e b) Tema 971 (No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.) Destaco que referidas questões foram igualmente objeto de consideração no âmbito deste c. Tribunal de Justiça que, por meio da e. Câmara de Uniformização, instaurou o incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR 2, que acabou julgado prejudicado em razão da afetação das duas matérias pelo c. STJ à sistemática dos recursos repetitivos. Não reconheço motivo para manter sobrestado este recurso, porque resolvida a questão erigida como óbice para o processamento. Por esse motivo, DEFIRO o requerimento formulado pela parte apelada, catalogado no Id 9168371, para REVOGAR a suspensão outrora determinada. Faculto às partes oportunidade para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora